Tribunal: TJSP
Processo: 1005999-44.2016.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete o membro superior direito da autora guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão de auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete o membro superior direito da autora guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão de auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada eventual adequação do termo inicial à deliberação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".